Tribunal: STF
Processo: RE 1561462
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMAS Nº 793 E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) Nº 14 DO STJ – APARELHO ESTIMULADOR DO NERVO VAGO – VNS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – DIREITO RECONHECIDO. Segundo inteligência do art. 23, II, e do art. 198, ambos da CR/88, a União, os Estados e os Municípios são, via de regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual desses entes irá demandar. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 793 sob o rito de repercussão geral, fixou a tese de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles isoladamente ou em conjunto”. Comprovada a absoluta imprescindibilidade e a extrema urgência de o autor ter acesso ao dispositivo “aparelho estimulador do nervo vago – VNS”, flagrante a obrigação de o ente público réu providenciar o fornecimento pretendido. V.V. Em sede de embargos de declaração (ED), o Supremo Tribunal Federal (STF) revisou a tese formada no Tema 793, estabelecendo que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora haja solidariedade sistêmica entre os entes federados nas ações de saúde, devem ser observadas as regras de descentralização, hierarquização e organização previstas na Constituição Federal (CF), além das regras de distribuição de competências previstas na legislação infraconstitucional. O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. A realização de procedimento ambulatorial e hospitalar, considerado de alta e média complexidade, é atribuída à macro e microrregional, respectivamente, incumbindo ao Município polo realizá-lo. A prescrição de procedimentos clínicos/cirúrgicos a serem realizados no âmbito do SUS deve ser feita por médico vinculado e em exercício de suas funções junto à rede pública de saúde, devendo o paciente preencher os requisitos previstos em legislação própria.”



    Em suas razões recursais, sustenta o recorrente violação do artigo 196 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao que fora decidido no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido “afastou a responsabilidade integral do Município para o custeio de tratamento de competência do ente municipal, atribuindo ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento de cirurgia eletiva (implante de aparelho estimulador no nervo vago - VNS) ao paciente”.



    Argumenta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, in casu, o Município, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar a inclusão do ente municipal na lide e direcionar tão-somente ao Município o cumprimento da ordem de fornecimento de tratamento de sua responsabilidade, nos termos do Tema 793 do STF”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se, inicialmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem, confirmando a decisão de primeiro grau, consignou que “a União, os Estados e os Municípios são, via de regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual desses entes irá acionar e não havendo sequer que se falar em litisconsórcio necessário”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Prefacialmente, entendo necessário registrar que as definições contidas na recente decisão homologatória de acordos proferida no bojo do RE nº 1.366.243 (Tema 1234) aplicam-se tão somente às demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados no âmbito do SUS. 



    Restou esclarecido que tais definições não se aplicam às ações que visem o fornecimento de órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, tal como verificado no caso concreto, em que a pretensão é de fornecimento do aparelho estimulador do nervo vago – VNS. 



    Importante consignar, também, que o direito da autora à obtenção do aparelho em questão, pleiteado na inicial e reconhecido em 1º Grau, restou incontroverso, eis que não foi objeto de recurso por quaisquer das partes. 



    Na verdade, a controvérsia posta nesta sede recursal, envolve à possibilidade de ser o ente estadual réu, ora apelante, condenado ao cumprimento da obrigação de fazer acima especificada, na medida em que insiste na tese de que o fornecimento em questão competiria ao município, considerando que integra a assistência básica à saúde, o que imporia a necessidade de inclusão do município no polo passivo o redirecionamento da obrigação ao município, consoante Tema 793 do STF. 



    Não procede a tese.



    O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública, não restando dúvida quanto à responsabilidade conjunta e solidária dos entes federativos para a prestação do serviço de saúde pública.



    Segundo o que estabelece o art. 198 também da Constituição da República, o Sistema Único de Saúde (SUS) se fundamenta no princípio da cogestão, o qual impõe a participação simultânea de todos os entes estatais, tornando essencial que os serviços públicos de saúde integrados no SUS sejam oferecidos de forma regionalizada e hierarquizada. Através dessa abordagem, cada entidade tem a responsabilidade de garantir, dentro da sua esfera de competência, o direito à proteção da saúde e à preservação da vida. 



    Dentro desse contexto, a União, os Estados e os Municípios são, via de regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual desses entes irá acionar e não havendo sequer que se falar em litisconsórcio necessário. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 RG/PE, Tema 793, ocorrido em 05/03/2015, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a responsabilidade conjunta e solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios de proverem o tratamento médico adequado aos necessitados, manifestando expressamente sobre a possibilidade de o indivíduo demandar todos os entes de forma solidária. 



    Posteriormente, o STF conheceu dos Embargos Declaratórios opostos no RE 855.178 (DJE de 16/04/2020), com vistas à ‘elucidação de diversos aspectos, inclusive das responsabilidades, atribuições e composição do polo passivo" nas demandas da área de saúde, e fixou a seguinte tese: 



    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’



    O paradigma acima foi alvo de diferentes interpretações quanto à composição do polo passivo das demandas abrangendo fornecimento de medicamentos/tratamentos, o que culminou na admissão pelo STJ do Incidente de Assunção de Competência nº 14, com o objetivo de delimitar se cabe ao autor escolher contra qual ente público pretende ajuizar a ação, bem como examinar eventual obrigação de inclusão da União no polo passivo quando a demanda envolver fornecimento de tratamento não padronizado, mas devidamente registrado na ANVISA. 



    O STJ, por ocasião do julgamento, de mérito, do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14, instaurado nos Conflitos de Competência nºs 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC, fixou as teses jurídicas abaixo transcritas:



    (...)



    Em conformidade com a tese fixada pelo STJ no IAC nº 14, a competência deve ser estabelecida de acordo com a escolha feita pela parte autora em relação aos entes públicos contra os quais ela escolheu ajuizar a demanda. 



    Não é demais dizer que eventual ônus financeiro suportado por determinado ente público que não era diretamente obrigado poderá ser objeto de pleito de ressarcimento direcionado ao ente sobre o qual recaía a respectiva responsabilidade, nos termos do artigo 35, VII, da Lei nº 8.080/90 e, inclusive, da própria decisão proferida no IAC precitado. 



    Assim, não há que falar em ausência de responsabilidade do réu/apelante ou em necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre ele e o município.”



    Ao assim decidir, a Corte de origem observou o entendimento fixado pela Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral.



    No mais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto às questões fáticas do caso em apreço, constata-se que os elementos probatórios carreados aos autos, notadamente os relatórios médicos acostados, evidenciam de forma inequívoca que o demandante foi diagnosticado com epilepsia (CID G 40), condição que requer, conforme prescrição médica especializada, a implantação do aparelho estimulador do nervo vago – VNS. 



    Nesse sentido é a nota técnica elaborada pelo NATJUS – TJMG em 28/08/2019, constante de ordem 09, in verbis:



    (...)



    Como se ainda não fosse suficiente, depreende-se dos laudos e relatórios médicos apresentados com a peça de ingresso (fls. 24/28, do documento de ordem 02) que o dispositivo em questão é imprescindível para o tratamento do paciente, tendo sido esgotadas, sem êxito, todas as alternativas terapêuticas disponíveis. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a não utilização do equipamento pleiteado pode acarretar consequências gravíssimas, incluindo risco de óbito, perda irreversível de funções orgânicas e significativo comprometimento da qualidade de vida do autor.



    No que tange à situação financeira do autor, a análise do extrato bancário juntado aos autos revela, de maneira cristalina, a sua hipossuficiência econômica, tornando inexequível a aquisição do aparelho por meios próprios, haja vista o elevado custo do equipamento. 



    A mais, em que pesem as alegações defensivas, o réu não logrou êxito em demonstrar o caráter eletivo do procedimento solicitado. 



    Diante do exposto, resta evidenciado que o autor, acometido pela patologia em questão, buscou tratamento junto ao sistema público de saúde e apresentou prova robusta de seu direito, demonstrando a imperiosa necessidade de receber o aparelho estimulador do nervo vago – VNS, com respaldo em parecer técnico de profissional devidamente habilitado. 



    Por derradeiro, impende salientar que o procedimento em comento encontra-se previsto nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, conforme estabelecido na Portaria Conjunta nº 17, de 21 de junho de 2018, tendo sido devidamente autorizado pela ANVISA e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Portaria nº 24, de 11 de setembro de 2018 (documento de ordem 20)



    Assim, de qualquer ângulo que se analise a questão posta, dúvidas não restam quanto à demonstração do direito pretendido, devendo ser mantida incólume a sentença primeva que julgou procedente o pedido inicial.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.540.145/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/06/2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.436.838/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente